Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-18.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR E CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar só pode ser aplicada como medida substitutiva à preventiva, desde que presentes todos os pressupostos dessa última – artigo 318 do Código de Processo Penal.
2. A ausência de demonstração concreta dos requisitos para a segregação preventiva, incluindo a aludida periculosidade da agente e a necessidade de garantia da ordem pública, pela suposta participação em crime doloso contra a vida, juntamente com corréu que se encontra preso, inviabiliza a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
3. Não existe indicação de fatores concretos na conduta da requerida, para entender pelo perigo social a fim de manter a prisão preventiva. No caso, observa-se que os requisitos da preventiva caíram por terra: não há perigo pelo estado de liberdade da recorrida, nem perigo à ordem pública (gravidade concreta do fato apurado, em relação à conduta da recorrida). Nesse contexto, a sua conversão em domiciliar, por lógica, também é inviável.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.